Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028026-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO - CPF: 064.466.151-83 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ELINO PEREIRA DA SILVA RAMOS - CPF: 460.453.681-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –

ALEGADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDENTE QUE TRAMITA REGULARMENTE – LAUDO PERICIAL IMPUGNADO PELA I. DEFESA DO PACIENTE – INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal e do incidente de insanidade mental cuja instauração fora requerida no interesse do paciente.

2.

Ainda que tenha transcorrido o interregno temporal de cinco meses entre o requerimento e a efetiva instauração do incidente, a consulta aos autos originários revela que o feito tramita regularmente, não sendo insignificante a constatação de que, tendo a i. Defesa impugnado o laudo pericial, os autos atualmente aguardem a apresentação de quesitos complementares com vistas à prestação de esclarecimentos por parte do d. médico perito, circunstâncias que postergam, à toda evidência, a vindicada imediata conclusão do processo. Nesse cenário, deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, não evidenciada a paralisação indevida do feito por mora estatal, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal.

3.

Demonstrada a idoneidade da prisão preventiva, decretada por meio de decisão devidamente fundamentada, cuja imprescindibilidade foi recentemente reafirmada pelo d. magistrado singular, que manteve a custódia provisória, revela-se incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028026-08.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora em razão do
excesso de prazo

na custódia cautelar
decretada no interesse da ação penal n.º 1006471-37.2022.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 121, §2º, incisos II e III do Código Penal.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta que o increpado padece de doença mental já atestada nos autos por documentos médicos, e aponta a
excessiva delonga
da autoridade judiciária na
condução do incidente de insanidade mental
, cuja instauração foi requerida em 29/09/2022 e ainda hoje não restou concluído, a implicar na indevida manutenção do paciente em cárcere provisório por mais de 560 (quinhentos e sessenta) dias, sem que tal demora possa ser atribuída à Defesa, situação que, para além de destoar da razoabilidade, ofenderia o princípio constitucional da razoável duração do processo e as disposições do art. 8º, I da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a autorizar o relaxamento da prisão provisória, ainda que mediante a submissão do paciente a medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
mediante o relaxamento da prisão preventiva ora hostilizada.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 192074189 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
192908655), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 195239679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198945167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e III, do Código Penal
, por fato ocorrido em
28/04/2022
.

Colhe-se da exordial acusatória que, na referida data, por volta das oito horas da noite, em residência particular localizada na Av. Senador Metello, n. 660, Bairro Porto, em Cuiabá/MT, o paciente, impelido por
motivo fútil
,
matou
Elino Pereira da Silva Ramos
, mediante meio cruel, consistente em inúmeros golpes de faca.

Conforme o
parquet
, o paciente e a vítima viviam na mesma casa e, na data, haviam realizado a ingestão de bebida alcoólica, ao que sobreveio um pequeno desentendimento entre ambos. Nesse cenário, o paciente se apoderou de uma faca e, usando de extrema agressividade, desferiu diversos golpes contra o pescoço e o peito da vítima.

Em seguida,
MARCOS
se dirigiu até a cozinha, buscou outra faca e, com ela, estando a vítima caída ao solo, desferiu mais golpes.

Após a prisão em flagrante do paciente, em sede de audiência de custódia o claustro pré-cautelar restou convertido em
prisão preventiva
.

Após o recebimento da denúncia, seguida pela regular citação do acusado, a i. Defensoria Pública, no mesmo ato de apresentação de resposta à acusação, formulou pleito de revogação da prisão preventiva, o que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Posteriormente, requerida a instauração de
incidente de insanidade mental
pela i. Defesa do paciente, o d. juízo
a quo
deferiu o requerimento

em
22/02/2023
, vindo o incidente a ser instaurado mediante a Portaria n. 001/2023.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente por
tempo acoimado excessivo
, face à alegada
injustificável demora na tramitação do incidente de insanidade mental
, a resultar na indevida manutenção do paciente em cárcere por tempo desarrazoado.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, é cediço que, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a consulta aos autos do Incidente n. 1003675-39.2023.8.11.0042 revela que, ainda que tenham transcorrido
cinco meses

entre a apresentação do
requerimento
de instauração de incidente de insanidade mental por parte da i. Defesa, e seu
deferimento
por parte do d. juízo
a quo
, tendo sido instaurado o incidente em
02/03/2023
, o d. juízo
a quo
determinou, já no dia seguinte, a intimação do
parquet
para apresentar, em querendo, quesitos para a perícia.

Em
06/03/2023
, o i. órgão ministerial apresentou os referidos quesitos, e, em
22/03/2023
, expediu-se ofício ao i. Coordenador de Psiquiatria Forense da POLITEC com vistas ao agendamento do exame.

Com o exame pericial agendado para o dia
26/04/2023
, as partes foram regularmente intimadas; ao que sobreveio, todavia, reagendamento por parte da POLITEC, que redesignou o exame para a data de
16/05/2023
e, em seguida, para
18/05/2023
.

Com a realização do exame nessa data, sobreveio
laudo pericial
, carreado aos autos em
02/06/2023
, no bojo do qual o Dr.
Pedro Henrique de Abreu Balata
assim asseverou, à guisa de conclusão,
in verbis
:

“[...]
Periciando apresentou relato de histórico de tratamento psiquiátrico de longa data, com comportamento agressivo desencadeado pelo uso de drogas.

No tempo do delito cometido, segundo relato da genitora e padrasto periciado estaria trabalhando normalmente e em bom estado de suas faculdades mentais.

Dessa forma, considerando os dados da história pregressa do periciado e os achados do seu exame clínico,
conclui-se que o periciado não apresentou qualquer transtorno psiquiátrico, doença mental, pertubação da saúde mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, no tempo do delito cometido que possa ter prejudicado sua capacidade de entendimento e de autodeterminação
”.

(ID 119608765 — autos n. 1003675-39.2023.8.11.0042). — Destaquei.

No dia
11/7/2023
, a i. Defensoria
impugnou o laudo pericial
, com esteio em laudos médicos do paciente a indicar se tratar de indivíduo acometido por
doença mental incurável
(CID F-29 e F31.2: esquizofrenia, transtornos esquizotipos e transtornos delirantes, transtorno afetivo bipolar, episódio maníaco com sintomas psicóticos), pelo que se requereu a
não homologação
do laudo, acompanhada da designação de
nova perícia
.

Realizada a oitiva do
parquet
, cuja manifestação desfavorável foi carreada aos autos em
28/08/2023
, o d. juízo
a quo
determinou, em
21/11/2023
, nova vista dos autos à i. Defensoria Pública, que, em
13/12/2023
, reiterou a manifestação anterior, vindo a postular, subsidiariamente, a apresentação de
quesitos complementares
à perícia já realizada.

Em
17/01/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a apresentação dos referidos quesitos, a fim de encaminhá-los ao d. médico perito, inclusive acompanhados do teor da impugnação, com vistas à apresentação de
esclarecimentos
.

Por outro lado, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1006471-37.2022.8.11.0042 revela que, em
12/12/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão de
reanálise
da prisão preventiva imposta ao paciente, determinando sua
manutenção
por ausência de modificação do cenário fático que inicialmente ensejara sua decretação.

Nesse cenário, estou convencido de que, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo de encarceramento provisório do paciente,
o feito tramita regularmente
; sem que se olvide a
complexidade inerente à averiguação de eventual insanidade mental
por parte de
MARCOS VINÍCIUS
, de forma que a
insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal.

Demais disso, não se ignora que, irresignada com o teor do laudo pericial, foi a própria i. Defesa do paciente que pleiteou a
não homologação do laudo
, mediante a requisição de
nova perícia
e, subsidiariamente, de apresentação de
quesitos complementares
; circunstâncias que, evidentemente, impedem a almejada pronta conclusão do feito.

Outrossim, ao consultar o decreto segregatício, constato ter sido a medida constritiva decretada de maneira
adequadamente fundamentada
, em conformidade com as disposições normativas que regem a matéria. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na
periculosidade social do autuado evidenciado pelo
modus operandi
do ato criminoso, já que teria, em tese, atentado contra a vida de pessoa de sua convivência pessoal, surpreendida no banheiro da residência por golpes de arma branca (faca) em região letal, supostamente motivado por discussão banal, tendo abandonado a vítima no local do fato e fugido, somente se entregando a polícia pelo receio de ser admoestado por uma organização criminosa, que já havia tomado conhecimento do fato, o que revela a sua frieza e insensibilidade a justificar a gravidade concreta do delito, que, por si só, já causa comoção e intranquilidade social
.

[...] Assim,
em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais
, uma vez que
o autuado já se mostrou ser de extrema periculosidade quando faz uso de bebida alcoólica, o que demonstra sem qualquer dúvida, perigo iminente aos que o cercam ou tem qualquer relação com o mesmo, pois demostrou frieza e insensibilidade ao, em tese, esfaquear o próprio amigo íntimo até a morte, golpeado de forma inesperada por várias vezes quando este se encontrava no banheiro da residência, sem condições de oferecer resistência ao ato perpetrado contra si, abandonando o ofendido e empreendido fuga
”.

(Decisão de ID 83627016 — APFD n. 1006163-98.2022.8.11.0042).

Dessa forma, revelam-se, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
inadequadas as providências acautelatórias mais brandas
, previstas pelo art. 319 do CPP, face à
imprescindibilidade da prisão preventiva
; o que reconheço em harmonia com
o art. 282, §6º, do CPP, conforme o qual
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a
insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024